Tribunal: TJDFT
Processo: 0733228-23.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733228-23.2018.8.07.0001 RECORRENTE: FABIANO LINS MONTEIRO DE SOUZA RECORRIDO: MUCIO CEVOLA BOTELHO VIANNA, ESPÓLIO DE RUTE BOTELHO VIANA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE BENS C/C PERDAS E DANOS. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA REJEITADA. PRETENSÃO DE EXIGIR A DEVOLUÇÃO DE BENS CONSUBSTANCIADA EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL NA ORIGEM. ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL NO RECURSO COM CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO PELO RÉU. APELAÇÃO DO AUTOR DESPROVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Apesar do alegado descompasso entre o valor da causa atribuído pelo autor e o conteúdo patrimonial da lide, o réu, ora apelante, não trouxe aos autos elementos para corroborar a suposta dissonância, razão pela qual não há falar em correção do valor da causa apresentado na exordial, à míngua de outros elementos que atestem seu eventual desajuste com o conteúdo patrimonial da lide. 2. Se há anterior decisão judicial, em ação de despejo c/c cobrança de encargos locatícios (autos n. 2008.01.1.126656-5), determinando ao locatório (proprietário), a devolução dos bens que guarneciam o imóvel ao locador, afigura-se inadequado o superveniente ajuizamento de ação de restituição de bens c/c perdas e danos pelo último. A utilização de procedimento incorreto obsta o alcance de um provimento jurisdicional útil e, como consectário lógico, repercute na inexistência de interesse processual na propositura da reportada demanda autônoma. 3. A litigância de má-fé não se presume e exige prova adequada e pertinente do dolo processual. Não obstante o dever de lealdade e boa-fé dos sujeitos processuais, não se pode presumir o dolo e a má-fé pelas alegações dirigidas à legítima defesa do direito que as partes entendem possuir. Não ressai dos autos a prática da conduta descrita nos arts. 79 e 80 do CPC. 4. Diante do indeferimento da petição inicial na origem e angularização da relação processual apenas em momento recursal, mediante a constituição de advogado e apresentação de contrarrazões pela parte vitoriosa, é devida a fixação originária de honorários advocatícios, consoante art. 85, §§ 2o e 3o, I, do CPC. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, ao argumento de que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 627, 629, ambos do Código de Processo Civil/2015, 161 do Código de Processo Civil/2015, sustentando a possibilidade de responsabilização civil do depositário nos mesmos autos da ação de depósito. Aponta, no aspecto, divergência interpretativa com julgados do TRF-4a Região e do TJMG; c) artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil/2015, por entender que os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, diante da baixa complexidade da causa. Pleiteia, ainda, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Fábio Soares Janot, OAB/DF 10.667. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas ao artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015” (AgInt no AREsp 1348076/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 12/4/2019). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à indicada transgressão aos artigos 627, 629, ambos do Código de Processo Civil/2015, 161 do Código de Processo Civil/2015. Isso porque não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “se a pretensão de devolução dos referidos bens está assegurada pelo título judicial alhures descrito, conclui-se que, em verdade, incumbia à parte autora aviar sua pretensão na própria fase de cumprimento de sentença do processo” (ID 10420701). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt nos EDcl no REsp 1699457/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 27/2/2019). De igual modo, descabe dar curso ao inconformismo no tocante à suposta ofensa ao artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil/2015. Com efeito, o acórdão impugnado, ao fixar os honorários advocatícios no percentual mínimo, guarda perfeita sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que “Os honorários devem ser estabelecidos, em regra, com fundamento no art. 85, § 2o, do CPC/2015, isto é, nos limites percentuais nele previstos sobre o proveito econômico obtido, ou, na impossibilidade de identificá-lo, sobre o valor atualizado da causa, inclusive nas demandas julgadas improcedentes ou extintas sem resolução do mérito. A equidade constante do § 8o do art. 85 do CPC/2015 incide apenas quando o proveito econômico obtido não seja identificado, ou seja, inestimável ou irrisório, situação distinta daquela tratada no presente caso” (AgInt no REsp 1807225/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 26/11/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1101924/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2019). Confira–se, ainda, o AgInt no AREsp 1229694/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019. Quanto ao apelo fundamentado na alínea "c" do permissivo constitucional, não pode seguir, porquanto a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a existência de similitude fática entre a decisão recorrida e a ementa colacionada. Ressalte-se que é entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas (REsp 1799427/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 18/10/2019). Por fim, determino que as publicações da parte recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Fábio Soares Janot, OAB/DF 10.667. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004